Tribunal: TJMT
Processo: 0058367-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
KUNTZ & CUNHA LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 58367/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - REMESSA DOS AUTOS - DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III E §1o, DO CPC - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento desta Corte, “Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.” (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).
Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando o exequente intimado a promover o andamento da execução, retira os autos em carga, restituindo-os, sem qualquer manifestação, permanecendo-se inerte ao comando judicial.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser desprovido.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
KUNTZ & CUNHA LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que, negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu o abandono da causa por parte do exequente.
O agravante sustenta que não foi observada a sistemática disposta no art. 267, §1o do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, porque não foi intimado pessoalmente para se manifestar a cerca de eventual abandono do processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.
Aduz que atendeu todas as intimações do Juízo, não caracterizando inércia da sua parte, motivo que requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e anular a sentença para o prosseguimento do processo executivo.
Sem contrarrazões, ante a não angularização processual (certidão de fl. 163/TJ).
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula no 189, do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação e reconheceu a inércia da Fazenda Pública Estadual, ora agravante, para promover o regular andamento do feito executório.
O recurso não merece provimento.
Em que pese as alegações do agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão pela extinção da execução fiscal, e, assim sendo, permanecem hígidos os fundamentos da decisão recorrida, que restou assentada nos seguintes termos:
[...] In casu, o apelante, embora intimado pessoalmente mediante remessa dos autos em 14/04/2015 (fl. 111), deixou de praticar qualquer ato processual de impulso até a prolação do decisum em 18/01/2016, ou seja, o processo ficou paralisado por mais de 09 (nove) meses, sem qualquer manifestação. (...)Portanto, considerando que a extinção do feito se configurou por inércia da Fazenda Pública, que, embora intimada para promover o regular andamento do feito deixou transcorrer in albis o prazo determinado sem qualquer manifestação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (destaquei)

Desse modo, não obstante a alegação da agravante de ausência de “animus” de abandono, não é o que se extrai do caderno processual, diante da remessa dos autos realizada para a Fazenda Pública e mesmo assim o feito retornou sem manifestação.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO – AUTOS RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, III E §1o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento desta Corte, “Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)
Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando o exequente intimado a promover o andamento da execução, retira os autos em carga, restituindo-os, sem qualquer manifestação, permanecendo-se inerte ao comando judicial.”
(N.U 0031494-36.2019.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO – AUTOS RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, III E §1o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento desta Corte, “Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.” (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). (destaquei)

Logo, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, em contrapartida, os argumentos deduzidos neste recurso não são aptos a alterar o decisum agravado.
Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR